Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1008156-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Center Garbin Utilidades Domésticas LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007616-34.2022.8.11.0041, com amparo na Lei Complementar no 190/2022, deferiu em parte o pedido liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01.01.2022 a 31.01.2022.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal no que diz com a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Na espécie, invocando os Temas no 1.093/STF e 1.094/STF, aponta que “a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do § 2o do art. 155 do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria”, de modo que “é válida a lei local anterior à edição da lei complementar, funcionando esta como condição de eficácia da lei instituidora do tributo”.
Nessa linha, sustenta que, com a publicação da nova lei complementar em 05.01.2022, foi satisfeita a condição de eficácia da legislação estadual editada em 2015 (Lei no 10.337/2015), de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal há tempos, afigura-se legítima a cobrança do DIFAL dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não contribuinte do imposto.
Destaca, ademais, que “a redação final do art. 3o da LC 190/2022 – resultante de uma alteração de última hora no projeto que tramitava no Congresso – refere-se apenas ao óbvio: estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal. Este não é o caso do Estado de Mato Grosso, que disciplinou a matéria através da lei 10337/2015, que foi publicada em 16.11.2015”.
Assim, afirma que “a contagem dos noventa dias deve ser feita da ‘data em que haja sido publicada a lei que instituiu/aumentou o tributo’, não da data em que houver sido editada lei complementar que dispõe sobre as normas gerais da exação (...) a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que (...) ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL”.
Por seu turno, aduz que, nos termos da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e do Convênio ICMS no 235/2021, a partir do mês de abril do presente ano (2022) é que se faz legítima a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Com base nisso, elencando os diversos argumentos que contrapõem a probabilidade do direito da agravada, sinaliza pela necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que, a seu sentir, a manutenção da decisão originária ocasionará o periculum in mora inverso dada a considerável lesão aos cofres públicos, com perda de arrecadação estimada em R$ 366.401.452,22 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), além do potencial efeito multiplicador de demandas judiciais no particular. Menciona, ademais, que foi proferida decisão liminar no bojo do pedido de suspensão de liminar no 1004168-79.2022.8.11.0000.
Pautado nestes fundamentos, postula para que se concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão recorrida.
É o relatório.
Em detida análise dos autos originários (autos no 1007616-34.2022.8.11.0041 – PJe 1o Grau), verifica-se que, na data de 28.03.2021 (ou seja, em período bem anterior a interposição do presente recurso em 03.05.2022), o Juízo de origem reconsiderou a decisão ora agravada – que então havia determinado a suspensão de exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01.01.2022 a 31.01.2022 –, dispondo da seguinte maneira:
“(...) Como frisado em decisão pretérita cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CENTER GARBIN UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - EPP contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO correspondente à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL. A liminar foi deferida em 15/03/2022.
Necessário ressaltar, no entanto, que a matéria objeto do mandamus está sub judice, pois, afetada (diretamente) pela recente decisão proferida pela Presidente do e. TJMT, Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000” apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão das liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Varas de Fazenda Pública da Capital em mandados de segurança análogos ao caso concreto (DIFAL).
Nestas condições, com sustentáculo no poder geral da cautela e, com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais segurança, suspendo os efeitos da decisão liminar (ID 79346349), reconheço prejudicado os presentes declaratórios e determino a notificação da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos ao d. MPE para, posterior reexame da matéria posta. (...)” (id. 80793645, sic).
Nessa linha, à vista do juízo a quo ter revisto a decisão interlocutória ora agravada antes mesmo da interposição do presente recurso, compreendo que resta inviabilizada a análise do presente recurso nos moldes do que dispõe o art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheço do presente Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado